Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708220-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH FLEURI DE SIQUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CÁLCULOS DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO E DO CONSELHO DIRETOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DEPÓSITOS A MENOR. INEXISTÊNCIA. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Os cálculos produzidos pela parte autora apresentam índices de correção monetária e taxas de remuneração diversos do que foi estabelecido pela legislação regente e o Conselho Diretor do PASEP. 2. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente. 3. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal; 2o, 3o, e 4o, todos da Lei Complementar 8/70; 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que não houve a correta atualização dos valores depositados, motivo pela qual é necessária a condenação por indenização aos danos materiais ocorridos, sob pena de enriquecimento indevido da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal XXX da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal”. (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão no AREsp 2.794.572, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 2o, 3o, e 4o, todos da Lei Complementar 8/70, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, ao concluir que “Portanto, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove a falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta, não há que se falar em dano a ser indenizado” (ID 67282181), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023